Tribunal: STF
Processo: HC 211512
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wemerson Pinto de Queirós em favor de Cheile Aparecida Oliveira dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 693.469/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 12.3.2021, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 12 g de maconha, 23 g de crack e 12 g de pasta base para cocaína.



    Relata que a prisão preventiva foi convertida em domiciliar em 26.3.2021 para que a paciente pudesse cuidar de suas filhas de 11 e 4 anos de idade, porém, como seu marido e pai das crianças está preso pela mesma acusação, a família não conta com nenhuma fonte de renda.



    Afirma que a paciente poderia retomar a atividade na usina de reciclagem em que trabalhava como autônoma, mas o juízo de origem teria negado autorização para que se afastasse da residência. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente seja autorizada a trabalhar durante a vigência da prisão domiciliar.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado em 30.11.2021.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    Penso ser esse o caso dos autos.



    A primeira decisão a indeferir o pleito ora deduzido não indicou qualquer insuficiência probatória, mas julgou seu mérito:



    “Neste ínterim, irrazoável flexibilizar as condições impostas para o cumprimento da prisão domiciliar, a saber, o recolhimento integral da acusada em sua residência, com o uso de tornozeleira eletrônica, e comparecimento mensal em juízo”. (eDOC 11, p. 5)



    De igual forma procedeu o TJMG, ao examinar o primeiro HC:



    “Dessa forma, a paciente não se encontra em execução provisória ou definitiva, inexistindo previsão legal para a autorização de trabalho externo no caso concreto.



    Ademais, a decisão que indeferiu o pedido foi fundamentada na impossibilidade de flexibilização da cautelar imposta diante da gravidade dos fatos”. (eDOC 12, p. 4)



    O documento de eDOC 10, p. 3 – a declaração da associação responsável pela atividade na usina de reciclagem – já havia sido juntado aos autos, como demonstra a captura de tela juntada como eDOC 13.



    Vislumbro, portanto, equívoco na decisão apontada como ato coator, ao estatuir que “o impetrante não juntou aos autos qualquer tipo de documentação que comprove que a paciente exerça atividade em usina de reciclagem, o que impossibilita compreensão e deslinde da controvérsia que deu ensejo ao remédio constitucional”. (eDOC 14, p. 2)



    A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como uma forma mais favorável da prisão preventiva, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o encarceramento (CPP, art. 318). Todavia, seu objetivo é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do réu que apresente risco à ordem pública, econômica, instrução criminal ou aplicação da lei penal. Essa identidade de natureza leva ao entendimento de que as hipóteses de autorização judicial para se ausentar da residência (art. 317) devam corresponder às da permissão de saída dos estabelecimentos penais (LEP, art. 120). Nesse passo, corretas as instâncias anteriores ao proclamar que o preso domiciliar não tem o direito de se ausentar do domicílio para o exercício de atividades laborais – o que tornaria a prisão domiciliar, na prática, equivalente à medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319, V, do CPP (recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o acusado tenha residência e trabalho fixos).



    Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a 2ª Turma do STF a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão preventiva substituída por domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, desejada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e assumida pelo Estado Brasileiro nas Regras de Bangkok (dispositivo 64).



    Em casos como o vertente, em que o trabalho da mãe é a única fonte possível de recursos financeiros para o cuidado das crianças, as limitações da medida cautelar, impostas no interesse da segurança pública, devem ceder às exigências mínimas para a criação de seus filhos, como o fornecimento do sustento material.



    Destaco, nesse sentido, recente decisão da 2ª Turma, em que o Min. Ricardo Lewandowski, relator do HC 143.641, expõe o entendimento de que a prisão domiciliar de mães pode ser flexibilizada, fugindo ao figurino legal destinado aos outros favorecidos:



    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA SOB O FUNDAMENTO DE QUE O CRIME ERA PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. HIPOTESE NÃO ALCANÇADA PELAS EXCEÇÕES CONSTANTES NO JULGAMENTO DO HC 143.641/SP. ASPECTO QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A PRISÃO CAUTELAR. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM CONCEDIDA. 



    (...) 



    I – O fato de o tráfico de drogas ser supostamente cometido em ambiente doméstico não deve ser, por si só, óbice à concessão da prisão domiciliar. II - A acusação imposta à paciente não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, o que afasta as circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem. III - A prisão domiciliar da mãe de criança menor de 12 anos deve ser flexível, a fim de garantir a possibilidade de sustento e a dignidade familiar, sendo desnecessário o monitoramento eletrônico, mas podendo compreender: (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno; (ii) Apresentação bimestral em juízo; (iii) Comunicação prévia ao juízo sobre alteração de endereço; e (iv) Proibição de frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, exceto para a aquisição de víveres. IV – Ordem concedida para deferir o recolhimento domiciliar”. 



    (HC 203.911 AgR, rel. Nunes Marques, rel. p/ acórdão Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2021)



    Assim, reconheço a existência de constrangimento ilegal na negativa de autorização para trabalhar à paciente.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de autorizar a paciente a exercer atividades laborais fora do âmbito domiciliar.



    O juízo de origem, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, deve ser previamente informado de qualquer alteração na frequência, horário ou local descritos na presente impetração para a realização de tais atividades, para conhecimento e fiscalização.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente